Tribunal: TJDFT
Processo: 0711431-39.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o presente feito, sob fundamento de que a parte autora deixou de atender a contento à determinação de emenda, deixando de anexar documentação essencial à propositura da ação.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida no juízo de origem. Contrarrazões apresentadas no ID 73954552.
3. Segundo disposto nos artigos 320 e 321, ambos do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, devendo o magistrado, ao verificar a ausência de tais documentos, intimar o autor para sanar o vício, indicando o que deve ser corrigido ou completado.
4. Possui legitimidade ad causam para propor ação de indenização por danos materiais, oriundos de acidente de trânsito, o proprietário ou o condutor do veículo que comprove ter arcado com o conserto. Nesse sentido: Acórdão 1799195, 0702853-45.2023.8.07.0007, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no DJe: 22/01/2024.
5. No presente caso, o autor não logrou êxito em comprovar ser o proprietário do veículo, eis que este encontra-se registrado em nome de terceiro que não integra o presente feito, conforme documento de ID 73954523. Da mesma forma, o autor não comprovou ter arcado com os reparos do veículo, ante a ausência de notas fiscais ou recibos relativos aos eventuais gastos suportados.
6. A ausência de documento essencial à propositura da ação, ocasionada pela desídia do autor que não atendeu aos termos da decisão interlocutória, reclamando a sua juntada, acarreta o indeferimento da inicial e a extinção prematura do feito, sem análise do mérito. Nesse sentido: Acórdão 1901850, 0703004-38.2024.8.07.0019, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no DJe: 15/08/2024.
7. Assim, sem reparos à sentença recorrida, cabendo ao autor, de posse da documentação essencial, ajuizar nova demanda.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da gratuidade de justiça deferida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.